Tribunal: TJMT
Processo: 1026583-85.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026583-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), JACINTA MAICA - CPF: 290.809.160-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Nova Xavantina/MT contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para o fornecimento do medicamento "Mavacanteno - 5 mg" à agravada, diagnosticada com Cardiomiopatia Hipertrófica, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao SUS e o direcionamento da obrigação entre os entes federados, além da necessidade de renovação periódica da prescrição médica.

III.
Razões de decidir

3. A saúde é direito social garantido pelos arts. 6º e 196 da CF/1988, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, conforme Tema 793 do STF, assegurar o fornecimento de medicamentos prescritos, mesmo que não incorporados ao SUS, desde que comprovada a sua eficácia e necessidade, nos termos do Tema 1234/STF.
4. No caso, o laudo médico e o parecer técnico do NAT atendem aos requisitos fixados pelo STF, demonstrando a inexistência de alternativa terapêutica no SUS e a segurança e eficácia do medicamento prescrito.
5. O cumprimento inicial da obrigação deve recair sobre o Estado de Mato Grosso, considerando o alto custo do fármaco e as diretrizes de descentralização do SUS.
6. Condiciona-se a continuidade do fornecimento à apresentação de relatório médico atualizado a cada três meses, em conformidade com o Enunciado n.º 2 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado do Mato Grosso e condicionar a continuidade do fornecimento do medicamento à renovação trimestral da prescrição médica.
Tese de julgamento: "
Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos prescritos, mesmo que não incorporados ao SUS, cabendo o direcionamento inicial da obrigação ao ente responsável pela gestão correspondente, com renovação periódica da prescrição médica
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 196, 198; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 1366243 (Tema 1234).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA/MT
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível

da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação n.º 1001445-80.2024.8.11.0012, que deferiu tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Xavantina forneçam mensalmente, em favor da Agravada Jacinta Maicá, o medicamento "
MAVACANTENO - 5mg
", conforme prescrição médica, no prazo de 05 dias, sob pena de bloqueio de verbas nas contas dos demandados.

Alega o agravante que a decisão é equivocada ao imputar responsabilidade solidária entre Estado e Município para o fornecimento do medicamento, argumentando que não há solidariedade entre os entes no que tange à distribuição de medicamentos de alta complexidade, conforme definido na política tripartite do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Município defende que a obrigação de custear medicamentos excepcionais é exclusiva do Estado, já que envolve tratamento de alta complexidade.

Argumenta que a decisão de primeiro grau desconsiderou a jurisprudência consolidada sobre a repartição de competências no âmbito do SUS, e a ausência de previsão legal para solidariedade entre os entes federados no caso concreto. Além disso, ressalta que a despesa com o medicamento, no valor estimado de R$ 15.000,00, geraria impacto financeiro desproporcional ao orçamento municipal, prejudicando outras áreas essenciais.

Destaca a aplicabilidade do Tema 793 do STF, o qual estabelece que, embora os entes federativos sejam solidariamente responsáveis pelo direito à saúde, o cumprimento das decisões judiciais deve seguir a repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade primária no fornecimento de medicamentos de alta complexidade.

Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo para suspender a decisão interlocutória, com a consequente desobrigação do Município de Nova Xavantina de fornecer o medicamento, direcionando tal responsabilidade ao Estado de Mato Grosso.

Houve deferimento da liminar recursal (id. 240429684).

Contrarrazões apresentadas pela agravada em id. 249912699 e pelo Estado de Mato Grosso (id. 250199182).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento em parte do recurso (id. 252915186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA/MT
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível

da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação n.º 1001445-80.2024.8.11.0012, que deferiu tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Xavantina forneçam mensalmente, em favor da Agravada Jacinta Maicá, o medicamento "
MAVACANTENO - 5mg
", conforme prescrição médica, no prazo de 05 dias, sob pena de bloqueio de verbas nas contas dos demandados.

Pois bem
.
A Constituição Federal dispõe:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Sendo assim, conclui-se que a saúde é um direito social, um dever do Estado e uma garantia inderrogável do cidadão, expressamente prevista pelo artigo 196 da Lei Maior, sendo indisponível por traduzir-se em pressuposto essencial à vida, impondo-se que o Estado, por seus órgãos de administração, adotem políticas que bem atendam ao dispositivo constitucional.

Na hipótese, o médico que acompanha a demandante, ora recorrida, receitou o medicamento Macaventeno,

medicamente este que
não
esta inserido no SUS apesar de ser registrado pela ANVISA.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 1.234 da repercussão geral, fixou no presente tema da sistemática da repercussão geral, o que segue:

“IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS.

4.3)
Tratando-se de medicamento
não incorporado
, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS
.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento,
mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a

demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise”
.

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta por
JACINTA MAICÁ
, de 66 anos de vida, diagnosticado com
Cardiomiopatia Hipertrófica com obstrução de saída do ventrículo esquerdo (CID: 142.1)
e, em razão da gravidade do quadro, aliado ao insucesso dos outros medicamentos, foi recomendado o uso de Macaventeno 5mg (id.

167189230-fl. 9 dos autos de origem).

A Médica da Estratégia de Saúde de Família (SUS) que acompanha a paciente registrou que a agravada ‘
apresenta dispneia aos pequenos e médios esforços associado a quadro de dor torácica atípica e lipotimia refratária a remédios. O cardiologista indica
uso de Mavacanteno devido à gravidade do

quadro, ao insucesso de outros medicamentos e para melhor condução do caso
. Trata-se de doença progressiva e de difícil manejo’
. (id. 167189230-fl.8)

A negativa no fornecimento do medicamento pela administração municipal consta em id. 167189230-fl. 15 do feito originário.

Do parecer emitido pelo NAT – Nota Técnica Nº 256853 – destaco que o medicamento é registrado na ANVISA no entanto não está inserido no SUS. Igualmente verifica-se que não há medicamento similar ou genérico (id. 167628977).

Sobre a eficácia e a segurança da tecnologia indicada, o Núcleo de Apoio Técnico especificou:

“A eficácia e segurança do mavacanteno foram estabelecidas em ensaios que incluíram pacientes refratários à monoterapia com betabloqueador ou bloqueador dos canais de cálcio.

Os ensaios com mavacanteno demonstram que, em média, os pacientes que que tomaram essa droga melhoraram a capacidade funcional medida pelo pico de VO2máx, melhoraram a carga de sintomas de acordo com a classe NYHA e o Questionário de Cardiomiopatia de Kansas City, e há uma redução no gradiente da VSVE em comparação com o grupo de pacientes que tomaram placebo
.

Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia:
Redução dos sintomas. Melhora da classe funcional
.”

Dessa forma,
o Laudo Médico aliado ao Parecer do Núcleo Técnico (NAT)

preenchem os requisitos fixados no Tema 1234, vez que houve a negativa pela administração, há laudo médico especificando a doença e a necessidade do tratamento, além do fármaco ser indicado para o tratamento sem possibilidade de substituição por outro não fornecido pelo SUS.

Ademais, sobre a temática de fornecimento de alto custo, encontra-se firmada a interpretação constitucional da matéria, no sentido da prevalência da garantia de tutela à saúde do cidadão hipossuficiente sobre eventual custo financeiro imposto ao Poder Público.

No entanto, no momento da aquisição faz-se necessário observar o estabelecido no item 3.2 do Julgado do STJ no RE n. 1366243:

“3.2)
Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja
limitado ao preço com desconto,
proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED),
ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor,
tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ
. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor”.

Da responsabilidade pelo fornecimento do fármaco
:

Inicialmente necessário registrar que por se tratar de medicamento não incorporado ao SUS, em que eventualmente a responsabilidade do fornecimento recaia sobre a União,
ao modular os efeitos da decisão proferida em repercussão geral
referente ao Tema 1234, o Supremo Tribunal Federal (RE 1366243)
, estabeleceu:

‘
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE
QUANTO À COMPETÊNCIA
:
somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco
.
’

A publicação do mencionado acórdão ocorreu em 11/10/2024, após o ajuizamento da ação nº 1001445-80.2024.8.11.0012, que ocorreu em 28/08/2024 (id. 167189227 dos autos originários).

Sobre a responsabilidade em dispor do tratamento, o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793
. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nas palavras do Ministro Luiz Fux, Relator nos autos do
RE 855.178
(Tema 793), a responsabilidade solidária significa que quaisquer dos entes federados são "
legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde
".

Pertinente estabelecer que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

O artigo 198,
caput,
e § 1o, da
Carta Magna
, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso em análise, a demanda por autorização para fornecer o medicamento
Mavacanteno
a agravada acometido de
Cardiomiopatia Hipertrófica com obstrução de saída do ventrículo esquerdo (CID: 142.1)

,
fármaco este que não está incluído na Assistência Básica e é considerado de alto custo
. Dessa forma,
insere-se na competência do Estado de Mato Grosso
.

À propósito:

“Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.
Verificado o alto custo do tratamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve se dar, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional
.” (TJ-MT - AI: 10014610720238110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 01/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/08/2023) (destaquei)

Dessa forma,
a competência do fornecimento do fármaco é do ente Estatal
.
Entretanto, em
eventual não fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, tendo em vista que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
.

Contudo,
pertinente ressalvar a possibilidade de solicitar o ressarcimento do valor eventualmente dispendido
(fundo a fundo). Referida possibilidade restou definida no julgamento do Tema 1234/STF, que tratou especificamente acerca do fornecimento de medicamentos (incorporados e não incorporados ao SUS). Sobre o custeio, responsabilidade e ressarcimento de valores, o Supremo Tribunal Federal, fixou:

“III – Custeio
.

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal,
o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES
), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.3)
As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo
(FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

Dessa forma,
o medicamento deverá ser fornecido
inicialmente
pelo Estado do Mato Groso, podendo o mesmo buscar o ressarcimento via repasses fundo a fundo.

Por derradeiro
, por se referir a tratamento contínuo, ressalva-se
a necessidade de apresentar
renovação periódica da prescrição
médica a cada 03 (três) meses perante a Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF), da Secretaria de Estado de Saúde

Referida determinação atende os

termos no Enunciado nº 02 do CNJ da I Jornada de Direito da Saúde acerca da orientação é de que a apresentação para a renovação periódica do relatório e prescrição médicos, nos casos de medidas judiciais de prestações continuativas, se dê em prazo legal ou em razoável fixado judicialmente.

ENUNCIADO N.º 2 Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida. (Enunciado do CNJ – I Jornada de Direito de Saúde)

Ante o exposto,
revogo
a liminar concedida e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, ao recurso interposto pelo agravante tão somente para
direcionar
o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n. 793, do STF
e
condicionar
a continuidade do fornecimento do fármaco à apresentação trimestral do pedido médico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024